Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753255-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ISAQUE JUNIO SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Dê-se ciência ao Ministério Público sobre o alvará de soltura concedido ao recorrido em sede de habeas corpus (ID 67989829). Retome-se o fluxo de julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 14:37:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator